Tribunal: TJPA
Processo: 0007743-91.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007743-91.2014.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA SOUZA SILVA ARAUJO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0007743-91.2014.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: RAIMUNDA SOUZA SILVA ARAÚJO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12450

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDA SOUZA SILVA ARAÚJO, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 2244625) que negou provimento à Apelação por ela interposta nos autos da presente Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada contra o BANCO ITAUCARD S.A.

Nas razões recursais (Id.

2330551), a agravante sustentou a abusividade dos juros estipulados no contrato de adesão; da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário; das previsões de cobrança de tarifa de avaliação do bem, de registro do contrato, de abertura de crédito e de emissão de carnê. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação, no sentido de declarar a nulidade das cláusulas contratuais impugnadas e condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos em excesso.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 2405052).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Observo que, apesar de a agravante haver impugnado, no Agravo Interno (Id. 2330518), as cobranças de tarifas de serviço de terceiros, avaliação do bem, registro de contrato, abertura de crédito e emissão de carnê, tais matérias não foram objeto do recurso de Apelação (Id. 2166848) nem foram apreciadas na decisão monocrática (Id. 2244625), de modo que não devem ser conhecidas no Agravo Interno.

Com isso, cinge-se a controvérsia recursal à abusividade da cláusula de juros do contrato de financiamento de veículo realizado pela parte autora.

Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, a periodicidade mensal da capitalização encontra-se prevista no item 3.10.3 do contrato (Id. 2166840, p. 12), sendo informado expressamente o valor principal das parcelas devidas com o acréscimo dos juros e demais encargos, totalizando R$ 590,71. Não se verifica, portanto, a inobservância do dever de informação, uma vez que tal previsão é suficiente para permitir a cobrança (súmula 451 do STJ).

Quanto à abusividade da taxa de juros aplicada, constato que o contrato de mútuo bancário objeto da lide (Id. 2166838, pp. 6-7), firmado em 27/04/2012, estipulou juros remuneratórios de 1,16% ao mês e 14,84% ao ano, com custo efetivo total de 1,27% ao mês e 16,65% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo a taxa média de juros para a modalidade de empréstimo em questão era de 5,94% ao mês. Desse modo, não se verifica a abusividade da taxa de juros no caso concreto, visto que é bastante inferior à taxa média de juros no período.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024